Tribunal: TCU
Processo: 020.239/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4114/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259, inciso I, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal constantes da lista de atos 23/2022, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.239/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Santos dos Santos (XXX.292.680-XX); Adilson dos Santos Fialho (XXX.509.670-XX); Adriana Paim Braga (XXX.895.440-XX); Adriana Silveira Pereira (XXX.051.560-XX); Adriana de Fatima Pompeu Dutra (XXX.862.930-XX); Adriane Pricyla Nitsche (XXX.509.770-XX); Adrielle Figueiro Freitas (XXX.263.530-XX); Agata Wagner Martins (XXX.573.800-XX); Alan Silva de Paula (XXX.672.780-XX); Alaxson Macedo Rodrigues (XXX.027.380-XX); Alessandra Masera Machado (XXX.624.500-XX); Alessandra Mendes Cassiano (XXX.167.071-XX); Alessandro Marcelo Simonini (XXX.369.780-XX); Alex Freitas de Oliveira (XXX.529.990-XX); Alexandra Klippel Sammarino (XXX.453.220-XX); Alexandre Cristiano Tidra Kunsler (XXX.037.200-XX); Alexandre Valerio Rodrigues Schmitz (XXX.529.820-XX); Alexsandro Zanette dos Santos (XXX.524.040-XX); Alfredo Augusto Schulte (XXX.147.980-XX); Alida Kelly Brasil da Cunha (XXX.694.740-XX); Aline Medeiros de Sena (XXX.156.160-XX); Aline Pereira Andrade (XXX.243.410-XX); Aline Pires Rodrigues (XXX.684.120-XX); Aline Viega da Silva (XXX.134.810-XX); Aline da Cunha Carvalho Bernardes (XXX.935.970-XX); Aline da Silva Lopes (XXX.756.280-XX); Aline de Oliveira (XXX.888.120-XX); Alisson Bitencourt Casanova (XXX.372.570-XX); Alisson Delgado Toledo (XXX.908.370-XX); Alisson Luciano Haesbaert (XXX.369.280-XX); Allan Escarcel Alves (XXX.310.470-XX); Amanda Dalbosco de Mello (XXX.799.140-XX); Amanda Machado Nunes (XXX.192.220-XX); Amanda Patricia Falcao Pereira (XXX.862.490-XX); Amanda Senna Pereira dos Santos (XXX.973.760-XX); Amanda Simoes da Silva (XXX.701.590-XX); Amanda da Rosa Casulo (XXX.199.140-XX); Amanda da Silva Krantz (XXX.526.850-XX); Amanda dos Santos Amaral (XXX.365.190-XX); Ana Carina Serna Lereno (XXX.264.900-XX); Ana Carolina Pessanha Teixeira de Mendonca (XXX.996.477-XX); Ana Carolina Pontes Alves (XXX.767.910-XX); Ana Carolina Souza do Livramento (XXX.229.060-XX); Ana Carolina da Silva Carpes (XXX.538.530-XX); Ana Carolina de Araujo Alves Donato (XXX.323.867-XX); Ana Celi da Silva Papa (XXX.612.280-XX); Ana Claudia Boeno da Maia (XXX.364.960-XX); Ana Claudia Rizzon Etchechurry (XXX.600.380-XX); Ana Claudia Rodrigues do Nascimento Murillo (XXX.998.720-XX); Ana Claudia Vargas Pereira (XXX.147.600-XX); Ana Conceicao Goulart da Silveira Kuhn (XXX.990.930-XX); Ana Cristina Braga Kulik (XXX.236.880-XX); Ana Cristina Monteiro Sanson Mallmann (XXX.184.190-XX); Ana Cristina Oliveira Castro (XXX.956.210-XX); Ana Cristina Oliveira Noll (XXX.924.510-XX); Ana Estela Ricacheneisky de Oliveira (XXX.630.010-XX); Ana Kelly de Araujo Bastos (XXX.033.620-XX); Ana Lucia Sabino da Silveira (XXX.753.320-XX); Ana Maria Figueiro (XXX.538.470-XX); Ana Mello Ohlson (XXX.801.610-XX); Ana Paula Agostini (XXX.955.140-XX); Ana Paula Centena de Nunes (XXX.709.060-XX); Ana Paula Dattein Peiter (XXX.159.070-XX); Ana Paula Goulart Fernandes (XXX.864.640-XX); Ana Paula Lacerda Alves (XXX.033.700-XX); Ana Paula Moreira de Senna (XXX.609.450-XX); Ana Paula Rodrigues Dias (XXX.539.840-XX); Ana Paula Souza Rodrigues (XXX.291.340-XX); Ana Paula Vanzetto Simeao Freire (XXX.301.750-XX); Ana Paula da Silva Cardoso (XXX.763.390-XX); Anderson Bandeira Baltezan (XXX.953.510-XX); Anderson Fonseca Trindade (XXX.869.100-XX); Anderson Jardim Aiedo (XXX.549.170-XX); Anderson Monteiro da Silva (XXX.312.020-XX); Anderson Roberto Farias de Oliveira (XXX.806.550-XX); Anderson de Souza Emanuelli (XXX.876.800-XX); Andre Alexandre Soares Silva (XXX.474.450-XX); Andre Luis Gall (XXX.507.650-XX); Andre Luis Moura da Silva (XXX.684.260-XX); Andre Luiz Baptista de Oliveira (XXX.323.500-XX); Andre Luiz da Rosa (XXX.870.620-XX); Andre Wallau Vilaverde (XXX.231.640-XX); Andrea Maria Pedrosa Gomes (XXX.082.851-XX); Andrea Zaltron da Motta Rodrigues (XXX.506.480-XX); Andreia Dias Meres (XXX.214.460-XX); Andreia Mossmann (XXX.947.090-XX); Andreia Santos Faria (XXX.539.199-XX); Andreia de Andrade Pereira (XXX.419.740-XX); Andressa da Rosa Ribeiro Barbosa (XXX.815.270-XX); Ane Morales Cornelius (XXX.359.480-XX); Anete Borges Soares (XXX.951.230-XX); Angela Cristina Cruz da Silva (XXX.937.160-XX); Angela Scalabrin (XXX.274.290-XX); Angelita Quadros dos Santos Machado (XXX.552.270-XX); Ani Furtado Ferreira (XXX.146.370-XX); Anna Vitoria Mineto (XXX.282.970-XX); Antonio Deute Correia Filho (XXX.094.592-XX); Ariana Viesseri (XXX.775.570-XX); Arthur Crispim Focchi (XXX.768.450-XX); Audrei Thayse Viegel de Avila (XXX.312.520-XX); Audrey Vieira Cordeiro de Quadros (XXX.488.340-XX); Barbara Marina Simionato (XXX.355.650-XX); Barbara Merlo Quadros (XXX.121.180-XX); Beatriz Ramos de Souza (XXX.720.070-XX); Bernardo Boccalon (XXX.914.389-XX); Bernardo Gomes de Jesus (XXX.514.070-XX); Bianca Jorge Lucas (XXX.982.840-XX); Bianca Miranda da Silva (XXX.664.700-XX); Bianca Nunes (XXX.272.600-XX); Bianca Vitola Lovato (XXX.851.360-XX); Bianca de Souza Lopes (XXX.617.220-XX); Bibiana Cervinski Junges (XXX.922.080-XX); Brenda Broch (XXX.136.050-XX); Brenda Raggio (XXX.093.730-XX); Brendha Silva Givisiez (XXX.771.996-XX); Bruna Adami (XXX.387.650-XX); Bruna Braga Fraga (XXX.159.150-XX); Bruna Gomes da Silva (XXX.963.410-XX); Bruna Luciano Farias (XXX.898.850-XX); Bruna Martins da Luz Xavier (XXX.228.240-XX); Bruna Palskuski Nunes (XXX.179.200-XX); Bruna Rezer de Oliveira Silveira (XXX.820.580-XX); Bruna Rodrigues Fronza (XXX.485.760-XX); Bruna Tavares Ricalde (XXX.904.220-XX); Bruna Thais Giombelli Mariani (XXX.877.289-XX); Bruna Vieira Oliveira (XXX.854.590-XX); Bruna de Avila Pinheiro (XXX.852.440-XX); Bruno Zanon de Jesus (XXX.437.380-XX); Camila Beatriz Correa (XXX.765.220-XX); Camila Flores Pinto (XXX.845.770-XX); Camila Kingeski Moro (XXX.609.040-XX); Camila Rutkoski (XXX.563.580-XX); Camila da Cunha Rodrigues (XXX.465.000-XX); Camila dos Santos Xavier (XXX.937.130-XX); Camilla Sellen de Noronha Brito (XXX.846.620-XX); Candida Vaz Pereira (XXX.122.590-XX); Carim Maia Oliveira Corso da Silva (XXX.200.880-XX); Carina Machado Silveira (XXX.554.580-XX); Carine Daiana Vargas da Luz (XXX.273.870-XX); Carine Moraes (XXX.759.360-XX); Carine Rodrigues de Oliveira (XXX.357.910-XX); Carla Adriana Goncalves Magalhaes (XXX.870.080-XX); Carla Adriana Ribeiro Fernandes (XXX.678.530-XX); Carla Cilene Souza Rodrigues (XXX.716.530-XX); Carla Cristiane Gaspary Haupt (XXX.111.420-XX); Carla Fabiane Ploharski Alves (XXX.588.150-XX); Carla Manica Zanatta (XXX.804.040-XX); Carla Regina da Silva Martins (XXX.589.900-XX); Carla Rodrigues Machado (XXX.983.120-XX); Carla Rosane Moura Gomes (XXX.406.920-XX); Carla Tatiane da Rosa de Moraes (XXX.622.210-XX); Carla Vargas da Cunha (XXX.464.840-XX); Carlos Amadeu Martini Von Muhlen (XXX.558.180-XX); Carlos Andre Rodrigues da Silva (XXX.108.070-XX); Carlos Augusto Cochlar (XXX.845.880-XX); Carlos Eduardo Costa da Silva (XXX.007.030-XX); Carlos Eduardo Ferreira Ribeiro (XXX.030.520-XX); Carlos Roberto Vasconcelos Strobel (XXX.097.460-XX); Carlos Werner Goncalves Tessarzik Junior (XXX.033.050-XX); Carmem Cinara Lucas de Souza (XXX.632.440-XX); Carmen Suzana de Azevedo Rutkoski Pereira (XXX.515.750-XX); Carolina Baltar Day (XXX.439.250-XX); Carolina Domingues Silva (XXX.704.460-XX); Carolina Langhammer Goncalves (XXX.704.600-XX); Carolina Pinto de Moura (XXX.430.740-XX); Carolina de Castro Pereira (XXX.711.900-XX); Caroline Boeira Machado (XXX.914.660-XX); Caroline Duarte Machado (XXX.862.350-XX); Caroline Heck Rodrigues (XXX.913.750-XX); Caroline Marques (XXX.356.050-XX); Caroline Vieira Fortes (XXX.612.330-XX); Cassia Braga Grahl (XXX.128.289-XX); Cassio Augusto Bicca Herber (XXX.449.360-XX); Catiana Pires de Bitencourt (XXX.995.250-XX); Catiusa da Silva Alves (XXX.613.400-XX); Celia Regina de Lima (XXX.248.291-XX); Celina Pereira Hallal (XXX.612.350-XX); Celso Arlindo Venturini Junior (XXX.034.340-XX); Celso Rodrigues de Borba (XXX.942.440-XX); Cesar Augusto Bronstrup (XXX.673.340-XX); Cezar Augusto Becker (XXX.032.400-XX); Chaiane Ribeiro Pereira (XXX.418.810-XX); Chriziani Gomes da Rosa (XXX.820.900-XX); Ciliane dos Santos Fontela Lima (XXX.246.400-XX); Cinara dos Santos Mello (XXX.099.770-XX); Cinthia Felten da Rosa (XXX.045.170-XX); Cinthia Machado Farias (XXX.303.660-XX); Cintia Beatriz dos Santos Escobar (XXX.307.140-XX); Cintia Escarpett da Rosa Nunes (XXX.368.670-XX); Cintia Vieira Trindade (XXX.895.800-XX); Ciro Renato Cavalcante Lima (XXX.593.892-XX); Claison Luiz Machado Justo (XXX.030.080-XX); Clarissa Barros Ferreira Dametto (XXX.177.525-XX); Clarissa Celso de Bem (XXX.823.930-XX); Claudete de Souza Lima (XXX.362.400-XX); Claudia Regina Thomas Nunes (XXX.184.890-XX); Claudia Santiago Machado (XXX.516.200-XX); Claudia Silva de Oliveira Favero (XXX.573.570-XX); Claudiomiro Moraes Prior (XXX.984.600-XX); Cleberton Vedoy Rocha (XXX.763.970-XX); Cleide Fraga de Souza (XXX.683.210-XX); Cleise Zamboni Farias (XXX.374.500-XX); Cleusa de Abreu Diniz (XXX.898.090-XX); Cleusa de Freitas Nunes (XXX.015.160-XX); Clovis Nei Assumpcao Xavier (XXX.158.660-XX); Cristian Cardoso Francosi (XXX.292.950-XX); Cristiane Andrea Zanella da Rosa (XXX.232.990-XX); Cristiane Correa (XXX.037.500-XX); Cristiane Elisabeta da Rosa Solano (XXX.545.370-XX); Cristiane Fraga da Silva (XXX.709.230-XX); Cristiane Gossling Zary (XXX.846.230-XX); Cristiano Abrantes Simon (XXX.589.840-XX); Cristiano Antunes de Oliveira (XXX.474.460-XX); Cristiano Uggeri Schuh (XXX.342.880-XX); Cristina Klein do Amaral (XXX.119.210-XX); Cristina Nunes de Souza (XXX.292.870-XX); Cristina Rita dos Santos Lopes (XXX.495.260-XX); Cristina Santos Morais (XXX.744.260-XX); Cristina Simon (XXX.235.400-XX); Cristina de Souza Andrzejewski (XXX.156.959-XX); Cristine Heussner Severo (XXX.632.770-XX); Dabata Suelen Lopes Paranhos (XXX.825.710-XX); Daiana Barboza dos Santos Silveira (XXX.361.100-XX); Daiana de Freitas Pinheiro (XXX.555.750-XX); Daiane Costa Pieretti (XXX.579.040-XX); Daiane Godoy Ferreira (XXX.545.820-XX); Daiane Isabel Tavares Pimentel (XXX.597.840-XX); Daiane Michele Nunes dos Santos (XXX.201.910-XX); Daiane Munari Dolejal (XXX.543.480-XX); Daiara Lopes dos Santos (XXX.544.860-XX); Dalva Antonietti (XXX.940.180-XX); Daniel Machado Nidejelski (XXX.949.900-XX); Daniela Cristina Ribeiro Pacheco (XXX.183.610-XX); Daniela Ferreira Rocha Correa (XXX.592.020-XX); Daniela Fonseca Bueno (XXX.864.700-XX); Daniela Lima Dutra (XXX.151.870-XX); Daniela Rodrigues Dias (XXX.098.930-XX); Daniele Erthal Prokopp (XXX.275.720-XX); Daniele Raul Rodrigues (XXX.737.020-XX); Danielle Ache Carvalho Benfica (XXX.855.080-XX); Danielle de Oliveira (XXX.043.360-XX); David Rodrigues de Oliveira (XXX.301.680-XX); Dayane Junqueira Ribas (XXX.104.090-XX); Debora Lorenzoni Pires (XXX.458.220-XX); Debora Marisa dos Santos (XXX.342.870-XX); Debora Storck dos Passos Ribeiro (XXX.299.550-XX); Debora de Vargas Silva (XXX.107.400-XX); Deise Soares da Silva (XXX.318.270-XX); Deisi Silveira Delgado (XXX.868.630-XX); Denilson da Silva Bueno (XXX.150.160-XX); Denise Braga (XXX.632.840-XX); Denise Lucia dos Santos (XXX.356.060-XX); Denise Nogueira Cardoso (XXX.544.330-XX); Desiree Kist de Barros (XXX.050.410-XX); Desirre Fioravante (XXX.036.290-XX); Dhara Soares Pereira (XXX.313.110-XX); Diego Fontoura Mendes Riveiro (XXX.621.130-XX); Diego Fritz Terra (XXX.672.450-XX); Diego Lima da Silva (XXX.058.710-XX); Diego Rafael Hasse (XXX.002.260-XX); Diego Silva dos Santos (XXX.517.690-XX); Diego da Silva Sefferin (XXX.170.010-XX); Dieivisson da Silva dos Santos (XXX.307.780-XX); Diogo Arruda Monsores (XXX.598.817-XX); Dione Pereira Brandao (XXX.197.100-XX); Djalmo Reis Lopes Junior (XXX.226.690-XX); Drielli Silva Oliveira (XXX.908.000-XX); Duane Mocellin (XXX.213.600-XX); Ederson Chechi (XXX.745.580-XX); Edineia da Conceicao Silva (XXX.077.066-XX); Edivania dos Santos Lopes (XXX.500.840-XX); Eduarda de Sa Gerhardt (XXX.706.940-XX); Eduardo Ferreira Wink (XXX.121.880-XX); Eduardo Gatti Pianca (XXX.288.810-XX); Eduardo Guimaraes Canabarro (XXX.136.150-XX); Eduardo da Rosa Scarchiniski (XXX.857.310-XX); Elaine Emidio Pereira Borba (XXX.705.611-XX); Elenir Regina Franco Vieira (XXX.295.570-XX); Eliane Marcia da Silva Huther (XXX.619.800-XX); Eliane Maria Medeiros Leal (XXX.509.084-XX); Eliane Miranda Antunes Villar (XXX.369.940-XX); Eliane Naconeski de Souza (XXX.326.820-XX); Eliane Paula Backes (XXX.973.510-XX); Eliane de Lima Ferreira Dias (XXX.639.344-XX); Eliete Oliveira de Aguiar (XXX.741.640-XX); Elin Fabiana Vasquez (XXX.872.740-XX); Elisangela Aguilar de Souza (XXX.765.320-XX); Elisangela de Oliveira Urruth (XXX.836.450-XX); Elisangela de Sena Alves Pedroso (XXX.731.550-XX); Eloisa Candido da Silva (XXX.365.280-XX); Emerson Schmidt (XXX.498.290-XX); Emilene Almeida de Souza (XXX.617.660-XX); Enilza Lima de Castro (XXX.495.270-XX); Enio Chaves Monteiro (XXX.643.420-XX); Erica Rodriguez da Silveira (XXX.560.680-XX); Ernando Luiz Teixeira Junior (XXX.806.860-XX); Eslen Marques (XXX.387.660-XX); Ester Cortez Dutra (XXX.834.080-XX); Eva Karine Mattos (XXX.183.400-XX); Evelin Jaqueline Breunig (XXX.283.120-XX); Evelise Paz da Silveira (XXX.199.530-XX); Evelyn Elenita Rodrigues da Rosa (XXX.306.980-XX); Everton de Souza Custodio (XXX.096.240-XX); Fabiana Saldanha de Castro (XXX.741.260-XX); Fabiana Souza Caminha (XXX.625.860-XX); Fabiane Casagrande (XXX.374.380-XX); Fabiano Flores dos Santos (XXX.201.000-XX); Fabiano Mancilio Roque (XXX.907.760-XX); Fabio Escobar Severo (XXX.945.160-XX); Fabio Reinaldo Santos Longaray (XXX.643.000-XX); Fabio da Costa Fagundes (XXX.265.010-XX); Fabiola Daniela Machado (XXX.347.790-XX); Fabricia Bittencourt Silverio (XXX.999.630-XX); Fabricio Schultz Medeiros (XXX.737.220-XX); Fabricio dos Santos (XXX.890.110-XX); Felipe Accetta da Rosa (XXX.879.890-XX); Felipe Borsu de Salles (XXX.048.240-XX); Felipe Fagundes Bassols (XXX.582.770-XX); Fernanda Barros Santos (XXX.959.830-XX); Fernanda Bereta dos Reis (XXX.366.280-XX); Fernanda Caraver (XXX.639.200-XX); Fernanda Correa (XXX.271.750-XX); Fernanda Iepsen Schneider (XXX.562.300-XX); Fernanda Lipert Magnus (XXX.954.600-XX); Fernanda Matos de Oliveira (XXX.412.960-XX); Fernanda Royer (XXX.599.590-XX); Fernanda Saldanha da Rosa (XXX.821.010-XX); Fernanda Silva dos Santos (XXX.881.000-XX); Fernanda Souza Santiago (XXX.671.540-XX); Fernanda Terres Cardoso May (XXX.148.540-XX); Fernanda da Silva Brum (XXX.749.360-XX); Fernanda da Silva Canani (XXX.702.660-XX); Fernanda de Borba Rochinski (XXX.445.750-XX); Fernanda de Oliveira Kirst (XXX.516.980-XX); Fernanda dos Santos Moura (XXX.796.000-XX); Fernando Brambila Mengue (XXX.301.160-XX); Fernando Issa (XXX.657.630-XX); Flavia Girelli Machado da Costa (XXX.007.570-XX); Flavia Policarpo Soares (XXX.280.760-XX); Flavia de Araujo Souza (XXX.833.190-XX); Flavio Campos da Silva (XXX.646.130-XX); Franciele Parcianello Viana (XXX.420.040-XX); Francielle Maciel Garcia (XXX.271.810-XX); Francine Merten Aguiar (XXX.482.070-XX); Francini Leal Soares (XXX.290.050-XX); Gabriel Frizon Greggianin (XXX.508.701-XX); Gabriel Soeiro Borba (XXX.604.610-XX); Gabriel da Rosa Lutchemeyer (XXX.919.240-XX); Gabriela Aile Fernandes da Silva (XXX.785.410-XX); Gabriela Amaral Guerra (XXX.318.720-XX); Gabriela Figueiredo Arrial (XXX.678.930-XX); Gabriela Finkelstein (XXX.129.380-XX); Gabriela Furlin (XXX.148.140-XX); Gabriela Goncalves da Rosa Carossi (XXX.274.580-XX); Gabriela Plotzky de Castro (XXX.570.690-XX); Gabriela Souza de Oliveira Freitas (XXX.950.590-XX); Gabriela Tagliapietra da Costa (XXX.960.800-XX); Gabriela Trisch de Brito (XXX.539.490-XX); Gabriela da Silva Teixeira (XXX.189.950-XX); Gabriela dos Reis Padilha (XXX.513.290-XX); Gabriele Bremm Machado (XXX.867.190-XX); Gabrielle Keller da Rosa (XXX.318.780-XX); Georgina Franca da Costa Portella (XXX.392.260-XX); Geroncio Pereira de Andrade (XXX.180.750-XX); Giane Maria Silva dos Santos (XXX.718.870-XX); Gilmar Dornelles de Farias (XXX.870.510-XX); Giordanna de Bacco (XXX.022.600-XX); Giovani Lima Rech (XXX.434.640-XX); Giovanna Santoro Mantovani (XXX.554.880-XX); Gisele Albino Vilanova (XXX.131.810-XX); Gisele Garcia Gomes da Conceicao (XXX.158.510-XX); Gisele Vieira Piegas (XXX.487.040-XX); Gisele da Silva Souza (XXX.712.460-XX); Gislaine Ribeiro da Silva (XXX.924.570-XX); Gislaine Silva de Assumpcao da Rosa (XXX.370.800-XX); Giuliano Henrique Miao Luchi (XXX.053.128-XX); Giulliana Weigert Herrera (XXX.043.380-XX); Gleice Monteiro Reder (XXX.441.126-XX); Gloria Fernanda Zamperetti Schepke (XXX.010.420-XX); Graciela Bianchi dos Santos (XXX.224.350-XX); Graciela Soares da Silva (XXX.088.800-XX); Graciela Vieira do Couto (XXX.670.900-XX); Graziela de Oliveira Schmitt Ribas (XXX.741.650-XX); Guilherme Carvalho Albe (XXX.520.990-XX); Guilherme Fernando Essi (XXX.961.980-XX); Guilherme Geraldo Lovato Sorio (XXX.074.780-XX); Guilherme Matos Penteado (XXX.272.690-XX); Guilherme Prato Marques (XXX.370.410-XX); Guilherme de Souza Muller (XXX.055.690-XX); Gustavo Anacleto de Lima (XXX.549.800-XX); Gustavo Campos (XXX.643.180-XX); Gyan Lucas Pereira (XXX.847.270-XX); Hiorran Soares Moral (XXX.190.510-XX); Hortencia Silva Machado (XXX.340.350-XX); Ian Hentschke Rufino (XXX.846.290-XX); Ian Teixeira e Sousa (XXX.441.945-XX); Idur Antonio Dacanal (XXX.480.580-XX); Igor Santos de Souza (XXX.571.610-XX); Ilda Roselane Soldateli Verch (XXX.760.230-XX); Inacia Lorenzini (XXX.303.840-XX); Inaia Bonfadini Gomes (XXX.051.600-XX); Ines Jenifer Canabarro da Costa (XXX.991.990-XX); Ingrid Dornelles Correa (XXX.248.910-XX); Isabelle de Souza Antunes Borghi de Menezes (XXX.680.800-XX); Isadora Ely (XXX.887.750-XX); Isiele Selister Orrigo (XXX.310.350-XX); Ismael Jair Deporte Castanho (XXX.538.120-XX); Israel Bunecker Martinez (XXX.942.570-XX); Ivan Zanella Arruda (XXX.053.370-XX); Izanira dos Santos Bibiana (XXX.201.050-XX); Jackson de Lima Albuquerque (XXX.143.060-XX); Jactiane Anzanello (XXX.688.840-XX); Jade Pilar Ribeiro Dantas (XXX.449.077-XX); Jaime de Oliveira Rodrigues (XXX.963.780-XX); Jair de Vargas (XXX.005.270-XX); James Fachini (XXX.583.560-XX); Janaina Amanda Silva dos Santos (XXX.361.310-XX); Janaina Galdino (XXX.050.310-XX); Janaina Lessa Alves (XXX.167.710-XX); Janaina Santos (XXX.934.870-XX); Janete de Souza Castro Ribeiro (XXX.661.860-XX); Janine Pitia Paixao da Silveira (XXX.047.390-XX); Jaqueline Goncalves Garcia (XXX.998.720-XX); Jaqueline Isabel Ditz (XXX.737.330-XX); Jaqueline Miranda Rocha (XXX.648.450-XX); Jaqueline Nunes Fernandes (XXX.810.869-XX); Jaqueline de Campos Chiappa (XXX.112.900-XX); Jean Francois Baranano (XXX.706.920-XX); Jeferson da Silva Rodrigues (XXX.300.870-XX); Jenifer Camile dos Reis Goncalves (XXX.981.340-XX); Jenifer da Cunha Kraus (XXX.808.230-XX); Jessica Daiana Haubert (XXX.196.670-XX); Jessica Graciano Nicolait (XXX.770.550-XX); Jessica Iolanda Dias Anselmo (XXX.229.510-XX); Jessica Karollina Vieira dos Santos (XXX.276.670-XX); Jessica Nascimento Viegas (XXX.781.350-XX); Jessica Roberta da Silva Kellermann (XXX.337.260-XX); Jessica de Araujo Borba (XXX.922.560-XX); Joao Batista da Silva Ramos (XXX.030.400-XX); Joao Marcelo Hoffmann de Souza (XXX.607.950-XX); Joao Paolo Bilibio (XXX.405.220-XX); Joao Pedro Ignacio da Silva (XXX.984.020-XX); Joao Pedro Pinheiro Hoefel (XXX.781.730-XX); Joaquim Basso Cartana (XXX.979.770-XX); Joceli da Silva Barros (XXX.715.690-XX); Jocelina de Moura Batista (XXX.421.320-XX); Joel Ferreira da Silva (XXX.881.080-XX); Joel da Conceicao Braga (XXX.750.310-XX); Joel de Souza Moreira (XXX.867.960-XX); Joicy dos Santos Costa (XXX.821.740-XX); Jordana Balbinot (XXX.472.630-XX); Jordana de Avila Ferreira (XXX.636.630-XX); Jorge Luis de Souza Ribeiro (XXX.715.610-XX); Jorge Willian Flores Martins (XXX.297.940-XX); Joscelaine Begossi (XXX.728.340-XX); Jose Samuel Del Rio Dantas (XXX.432.350-XX); Josete da Silva (XXX.158.670-XX); Josiane Barcelos Rodrigues Ribeiro (XXX.435.910-XX); Josiane Fonseca da Rosa (XXX.878.180-XX); Josiane Palavro Barros (XXX.733.400-XX); Josiane Ramos Ribeiro (XXX.368.060-XX); Josiane Silva Silveira (XXX.364.150-XX); Josiane Simon (XXX.769.680-XX); Josie Adriane Teixeira (XXX.389.410-XX); Jossana Alves Oliveira (XXX.883.760-XX); Joyce Michele Silva (XXX.793.730-XX); Juana Vieira Soares (XXX.461.050-XX); Jucilene Silva de Mesquita (XXX.616.100-XX); Juliana Angelo Peixoto da Silva (XXX.067.850-XX); Juliana Aparecida dos Santos Dias (XXX.528.740-XX); Juliana Dellegrave (XXX.605.030-XX); Juliana Gibbon Neves (XXX.011.420-XX); Juliana Jacques Freitas (XXX.137.030-XX); Juliana Janoski de Menezes (XXX.296.690-XX); Juliana Martins Soares (XXX.684.493-XX); Juliana Oliveira Sehn (XXX.641.010-XX); Juliana Pereira Brasil (XXX.492.000-XX); Juliana Rocha Benedetti (XXX.822.870-XX); Juliana Schimitt de Fraga (XXX.093.740-XX); Juliana da Silva Kutti (XXX.441.020-XX); Juliane Martin Prestes (XXX.427.080-XX); Juliane Santacatarina (XXX.320.830-XX); Juliane Santos da Cunha (XXX.669.600-XX); Juliano Ernesto Dias (XXX.417.750-XX); Juliano da Silva de Almeida (XXX.455.670-XX); Julielen Fonseca Lopes (XXX.068.760-XX); Julio Cesar Selhane da Costa (XXX.681.040-XX); Julio Cesar da Rosa Guimaraes (XXX.413.360-XX); Julio Cesar de Oliveira Rocha (XXX.568.700-XX); Julyanna Ximenes Nobre de Souza (XXX.169.550-XX); Junia Dall Asta Pires (XXX.371.860-XX); Kamila da Silva Pena (XXX.233.420-XX); Kamilla da Silva Silveira (XXX.714.830-XX); Karen Soares Santos (XXX.258.180-XX); Karen de Oliveira (XXX.494.540-XX); Karime da Costa Ribas e Silva (XXX.710.160-XX); Karine Aranda Scalcon (XXX.458.970-XX); Karine Dias Morais (XXX.594.330-XX); Karine Serpa Silva (XXX.504.650-XX); Karine Soares Roldao (XXX.334.360-XX); Kariny Cristiane de Oliveira Silva (XXX.683.610-XX); Kathilsa Nachtigal Lopes (XXX.689.970-XX); Kathleen Garcias Oliveira (XXX.094.690-XX); Katia Aparecida Demetrio (XXX.658.000-XX); Katia Olivaes Nodari (XXX.623.310-XX); Katia Rodrigues Mattos (XXX.581.650-XX); Keila Barbosa Rodrigues (XXX.932.940-XX); Kelin Cristine Martin (XXX.517.890-XX); Kelly Carine Justen Schuquel (XXX.114.020-XX); Kelly Cinara de Campos Lima (XXX.004.660-XX); Kelly Cristine Martins Barreto (XXX.606.490-XX); Kelly Estigarribia Serrano (XXX.177.860-XX); Kelly Regina Nunes Nascimento (XXX.092.820-XX); Kelly Rocha de Moura (XXX.158.520-XX); Kelly Rusche da Silva (XXX.521.590-XX); Ketlin de Fatima Leiria de Barros (XXX.311.450-XX); Kizzyanie Camargo Marques Amaro (XXX.797.480-XX); Kyanne Mayllin Pinto de Souza (XXX.289.820-XX); Laide Aparecida Menezes Gimenez (XXX.191.150-XX); Larissa Alessandra Stockmanns de Oliveira (XXX.411.560-XX); Larissa Zacaron Santos (XXX.854.776-XX); Larissa da Silva Mesquita (XXX.464.040-XX); Laura Bertoldi Porcello (XXX.174.670-XX); Laura Cereser Albaneze (XXX.864.920-XX); Laura Freitas Alves (XXX.234.230-XX); Laura Petry Mattos (XXX.524.030-XX); Laura Souza Fontoura (XXX.397.090-XX); Leandro da Silva Ramos (XXX.029.510-XX); Leila Beatris da Silva (XXX.570.660-XX); Lenise da Silva Borges (XXX.027.800-XX); Lenon Tonetto da Silva (XXX.394.570-XX); Leonardo da Silva Neto (XXX.690.177-XX); Leonel Vicente de Arruda Salvador (XXX.537.460-XX); Leonice Dreyer Pereira (XXX.843.110-XX); Leticia Minussi Prestes (XXX.581.180-XX); Leticia Quintana Rodrigues (XXX.556.430-XX); Leticia Rodrigues Costa (XXX.350.200-XX); Leticia Santos Bitello (XXX.332.150-XX); Leticia Sturmer Pazinato (XXX.614.600-XX); Leticia Toson (XXX.228.420-XX); Levi Pacheco Miranda Rocha (XXX.059.840-XX); Liana Marchezan (XXX.222.350-XX); Liane Mulazzani Lobins (XXX.996.110-XX); Lidia Brasilina da Silva de Cordova Macedo (XXX.133.570-XX); Liege Elisa Pereira Pires (XXX.594.060-XX); Lilia Avila Angrezani (XXX.367.820-XX); Lilian Castro de Oliveira (XXX.361.170-XX); Lilian Freitas Duarte (XXX.993.980-XX); Lilian da Silva Goncalves (XXX.681.840-XX); Liliane Pazzini Miranda (XXX.047.570-XX); Lillian Silveira Dutra (XXX.863.630-XX); Lisiane Lago Urach (XXX.571.970-XX); Lisiane da Silva Velasques (XXX.399.330-XX); Lisiane de Oliveira Marques (XXX.116.580-XX); Livia Aniz Vieira (XXX.482.061-XX); Liziane Giacomelli Henriques da Cunha (XXX.239.230-XX); Loise Mello Ribeiro (XXX.555.980-XX); Loise Pereira Smaniotto (XXX.757.870-XX); Luana Ribeiro Carlos (XXX.379.770-XX); Luany Centuriao Prado Nogueira (XXX.305.350-XX); Lucas Goulart Antunes (XXX.121.220-XX); Lucas Moreira Soca (XXX.233.820-XX); Lucas dos Santos Difante (XXX.839.520-XX); Lucia de Freitas Almeida (XXX.495.110-XX); Luciana Braz de Oliveira (XXX.235.460-XX); Luciana Dutra Martinelli (XXX.942.970-XX); Luciana Isabel Prates da Silva Gijsen (XXX.352.160-XX); Luciana Lima Martins Costa (XXX.302.520-XX); Luciana Moreira dos Santos Pereira (XXX.367.740-XX); Luciana Rey Gil Bittencourt (XXX.068.500-XX); Luciane Machado Martins (XXX.036.150-XX); Luciane Olsson (XXX.095.430-XX); Luciane Pansardi Cabreira Baptista (XXX.286.110-XX); Luciane Parizi Ribas (XXX.511.490-XX); Luciano Pereira da Conceicao (XXX.932.850-XX); Luciano Werle Lunardi (XXX.943.199-XX); Luciele Cristofari Torres de Lima (XXX.145.651-XX); Lucimara Correa Pereira (XXX.524.700-XX); Luis Augusto Schmidt (XXX.769.100-XX); Luis Augusto Zandonai Moreschi (XXX.123.960-XX); Luis Felipe Fiorentini (XXX.697.700-XX); Luis Fernando Dantas Pires (XXX.118.450-XX); Luis Fernando Pereira da Silva (XXX.484.810-XX); Luis Gustavo da Silva Baptista (XXX.863.810-XX); Luis Henrique Jorge da Silva (XXX.322.750-XX); Luis Henrique Moreira Wojahn (XXX.028.150-XX); Luis Henrique de Oliveira Pires (XXX.813.870-XX); Luis Paulo de Oliveira Xarao (XXX.311.430-XX); Luisa Gomes Klein (XXX.514.510-XX); Luiz Carlos de Jesus Santos (XXX.744.000-XX); Luiz Dias dos Santos (XXX.809.010-XX); Luiza Christmann (XXX.476.570-XX); Luzia de Freitas Souza (XXX.731.490-XX); Maclovia Rodrigues (XXX.347.660-XX); Mahira de Oliveira Lopes da Rosa (XXX.063.640-XX); Maira Zoldan (XXX.552.340-XX); Mara Barboza Bianki (XXX.278.070-XX); Mara Lucia Silva Rosa (XXX.048.720-XX); Marcele Leffa da Silveira (XXX.319.890-XX); Marcelle Jaeger Anzolch (XXX.973.280-XX); Marcelo Brum Almeida (XXX.240.410-XX); Marcelo Gorziza Araujo (XXX.960.190-XX); Marcelo Pereira Jobim (XXX.065.320-XX); Marcelo Rocha da Silva (XXX.349.580-XX); Marcelo Santos Casanova (XXX.914.445-XX); Marcia Andreia Campos (XXX.599.800-XX); Marcia Cristina Nesque (XXX.356.900-XX); Marcia Raquel Teixeira (XXX.240.940-XX); Marciele Braga dos Santos (XXX.846.870-XX); Marcio Viebrantz (XXX.204.300-XX); Marcio da Cruz Rodrigues (XXX.464.920-XX); Marco Antonio Gentil Zerbinatti (XXX.405.550-XX); Marcos Dias Froes (XXX.797.040-XX); Marcos de Oliveira Delgado (XXX.012.420-XX); Marcus Vinicius Pacheco (XXX.131.590-XX); Mari Tania Cenci (XXX.991.200-XX); Maria Adelaide Loiola Gomes (XXX.203.760-XX); Maria Alice Jardim da Silveira (XXX.061.600-XX); Maria Elisangela de Pereira da Silva (XXX.894.350-XX); Maria Enilda Guerreiro dos Santos (XXX.047.910-XX); Maria Isabel Barreto Pacheco (XXX.578.780-XX); Maria Jose Pires de Azevedo (XXX.079.400-XX); Maria Odete Athaide Vieira (XXX.636.800-XX); Maria Rosalina Cunha de Sa (XXX.086.800-XX); Maria Zeloa Godoy Garcia (XXX.142.930-XX); Mariana Damasio Waschevicz (XXX.809.320-XX); Mariana Eva Augotr (XXX.129.710-XX); Mariana Ferreira de Oliveira (XXX.443.350-XX); Mariana Kumaira Fonseca (XXX.302.776-XX); Mariana Marquezotti Selistre (XXX.915.960-XX); Mariana Nolde Pacheco Detoni (XXX.445.750-XX); Mariana Ongaratto Scherer (XXX.201.460-XX); Mariana Rodrigues de Magalhaes (XXX.586.690-XX); Mariana da Rocha Jung (XXX.026.200-XX); Mariane Farias Wohlenberg (XXX.491.630-XX); Marianna Ifarraguirre Mello (XXX.943.360-XX); Mariella Alessandra Zanella Ortiz (XXX.497.190-XX); Marilene Reis Maassen (XXX.412.247-XX); Marilia Machado Vargas (XXX.445.270-XX); Marilia Sfredo Kruger (XXX.786.030-XX); Marina Dorneles Lorena Schardosin (XXX.250.580-XX); Marina Ochoa Ughini (XXX.533.700-XX); Marina Pereira Domingues (XXX.607.060-XX); Marinara Martins Fagundes (XXX.895.740-XX); Marinei Camargo Martins (XXX.453.500-XX); Marinei Lubas Garcia (XXX.651.980-XX); Marines Salete Barbosa de Medeiros (XXX.354.020-XX); Marione Simao (XXX.719.110-XX); Marisete Aparecida Rodrigues dos Santos (XXX.953.070-XX); Marli Teresinha da Silva Pedreira (XXX.893.850-XX); Marlova Rosario Bandeira (XXX.774.870-XX); Marta do Espirito Santo da Silva Arais (XXX.306.360-XX); Martina Amalia Jorge dos Reis (XXX.370.490-XX); Mateus Farias Acioli (XXX.930.020-XX); Mateus Farias Acioli (XXX.930.020-XX); Mateus Quadrado Massafra (XXX.996.730-XX); Matheus Calebe Goncalves Cardozo (XXX.825.120-XX); Matheus Henrique Araujo Ventura (XXX.505.908-XX); Matheus dos Santos Ferla (XXX.038.740-XX); Maura Silveira de Figueiredo (XXX.878.580-XX); Mauren Sandim de Oliveira (XXX.785.010-XX); Mauricio Godinho Kolling (XXX.374.250-XX); Mauricio dos Santos Conceicao (XXX.227.400-XX); Mauro Alberto Santos da Costa (XXX.109.970-XX); Mayara Betine Abling (XXX.719.420-XX); Mayara Collet Prado (XXX.828.590-XX); Mayara da Silva Pereira (XXX.748.670-XX); Michael Gomes Correa (XXX.508.930-XX); Michele Cristina Jacomini Rodrigues (XXX.057.200-XX); Milena Benetti (XXX.772.300-XX); Milene Cardoso e Cardozo (XXX.657.940-XX); Milene Nogueira Pierobom (XXX.643.840-XX); Mirela Carolina Muller Ramos (XXX.458.020-XX); Miria Rosa Silva Dias (XXX.683.400-XX); Miriam Michelle Veolz (XXX.751.550-XX); Mirian Dalla Costa (XXX.751.860-XX); Monique Benin Ponzi (XXX.953.890-XX); Morgana Diuliane dos Passos Avila (XXX.751.610-XX); Nara Rejane Nunes Machado (XXX.702.630-XX); Natali Vargas Predebon Rosa (XXX.501.840-XX); Natalia de Lourdes Diniz Menezes (XXX.078.810-XX); Nathalie Crestani (XXX.418.260-XX); Nathalie da Costa Nascimento (XXX.244.560-XX); Nathan Monti Godinho (XXX.279.970-XX); Nathanael Antonio Gomes Pereira (XXX.370.880-XX); Neida Cardoso Ferreira (XXX.230.610-XX); Neiva Brollo (XXX.223.000-XX); Nicola Inacio Dias (XXX.203.160-XX); Nicolas Maica Dias (XXX.534.570-XX); Nicolly Oliveira dos Santos (XXX.303.860-XX); Nitanni Dias Rodrigues (XXX.297.390-XX); Normelia Jung de Moraes (XXX.659.960-XX); Oberti Madruga de Souza (XXX.560.200-XX); Oseas Amaral da Silva (XXX.653.770-XX); Osmar Colleoni (XXX.922.799-XX); Osvaldo Severino Nunes dos Santos (XXX.127.470-XX); Osvaldo da Costa Armendaris (XXX.945.910-XX); Pamela da Silva Jaques Goncalves (XXX.081.820-XX); Patricia Cardoso (XXX.322.430-XX); Patricia Carina Kretschmer (XXX.737.520-XX); Patricia Correa Mendes (XXX.551.960-XX); Patricia Hildebrandt dos Santos (XXX.732.820-XX); Patricia Maria Capellari Carneiro de Souza (XXX.002.850-XX); Patricia Paula Nunes Santos (XXX.794.110-XX); Patricia Quadros Gomez (XXX.580.190-XX); Patricia dos Santos Pacheco (XXX.950.320-XX); Paula Bertoletti Mendes (XXX.096.690-XX); Paula Caroline Fontes (XXX.130.990-XX); Paula Gozzi (XXX.038.900-XX); Paula Kunrath Machado (XXX.652.230-XX); Paula Lima de Melo (XXX.314.440-XX); Paula Oliveira dos Santos (XXX.532.100-XX); Paula Shakira Araujo Pereira (XXX.850.150-XX); Paula Souza dos Santos (XXX.528.900-XX); Paulo Cesar Sitya Appel (XXX.449.430-XX); Paulo Cezar Domingues Borges (XXX.634.780-XX); Paulo Eduardo Gomes Muller (XXX.285.050-XX); Pedro Henrique Godoy da Silva (XXX.809.220-XX); Pedro Vinicius Correa Goulart (XXX.782.710-XX); Priscila Carolina Guarch de Lima (XXX.543.590-XX); Priscila Oliveira da Fonseca (XXX.135.410-XX); Priscila Paula dos Santos (XXX.224.780-XX); Priscila Pereira Borges Sanfelice (XXX.230.580-XX); Priscila Pereira de Souza (XXX.835.690-XX); Priscila Schwartzhaupt Gomes (XXX.348.740-XX); Priscila de Azambuja Saraiva (XXX.528.520-XX); Priscilla Satiro Machado (XXX.351.030-XX); Rachel Dornelles Cirne (XXX.299.540-XX); Rafael Camargo Maier (XXX.084.100-XX); Rafael Pereira de Pereira (XXX.788.270-XX); Rafael Ricardo Pereira da Silva (XXX.248.610-XX); Rafaela Canello (XXX.770.931-XX); Rafaela Pinheiro de Farias (XXX.828.570-XX); Rafaela Vargas de Godoy (XXX.792.660-XX); Rafaela de Souza Oliveira (XXX.360.150-XX); Rafaeli Lemos dos Santos Jung (XXX.610.450-XX); Raffaela de Almeida Nazario (XXX.237.200-XX); Raquel Cadigune de Carvalho (XXX.351.520-XX); Raquel Kubiczewski Devit (XXX.723.980-XX); Raquel Lopes Lima (XXX.084.170-XX); Raquel Rodrigues Pereira (XXX.861.610-XX); Raquel de Souza Araujo (XXX.591.090-XX); Rayza Turra Moraes de Freitas (XXX.005.080-XX); Regis Augusto Reis Trindade (XXX.282.070-XX); Renan Amaral Pires (XXX.583.120-XX); Renata Antunes da Luz Lemos (XXX.416.620-XX); Renata Araujo Machado Nunes (XXX.992.940-XX); Renata Botelho de Souza (XXX.079.540-XX); Renata Milioli (XXX.634.660-XX); Renata Moraes de Oliveira (XXX.963.020-XX); Renata da Silva Passos (XXX.387.710-XX); Renatha Menti Roman (XXX.377.381-XX); Riane Tres Gayeski (XXX.731.680-XX); Ricardo Boeff da Silva (XXX.657.370-XX); Rita de Cassia Fagundes Araujo (XXX.677.910-XX); Rita de Cassia Sebastiao da Rosa (XXX.331.230-XX); Rita de Cassia Severo de Souza (XXX.857.560-XX); Rita de Cassia das Neves Siqueira (XXX.629.750-XX); Roberta Cagliari Tosin (XXX.153.630-XX); Roberta Nunes da Rosa (XXX.132.510-XX); Roberta de Casaes Bressane (XXX.265.150-XX); Roberta de Lourdes Terra Dias Leivas (XXX.356.470-XX); Roberto Guidotti Tonietto (XXX.578.270-XX); Roberto Jonnathan Penha de Salles (XXX.820.603-XX); Roberto Josue Lopes da Luz (XXX.410.920-XX); Rochelle Silveira Schlosser (XXX.050.010-XX); Rodrigo Lanes de Jesus (XXX.863.920-XX); Rodrigo Mattoso Machado (XXX.079.040-XX); Rodrigo de Lima Costa (XXX.123.420-XX); Rogerio Luiz Vidor Dalpiaz (XXX.252.450-XX); Romulo da Rosa Herkert (XXX.925.850-XX); Ronald Kolberg (XXX.109.390-XX); Ronald de Borba Heinen Rodrigues (XXX.487.869-XX); Rosalina Ferreira dos Santos (XXX.642.900-XX); Rosana Guerreiro Ribeiro (XXX.127.910-XX); Rosane Milene Barreto Garcia (XXX.120.260-XX); Rosane Pimenta Gawlinski (XXX.561.140-XX); Rosangela Jovencio Maia (XXX.404.830-XX); Rosangela Velasques Guimaraes (XXX.449.200-XX); Rosangela da Silva Prado (XXX.871.480-XX); Roseana Kliemann (XXX.893.000-XX); Roselaine Santos de Quadros (XXX.555.000-XX); Rosilaine Luginski de Oliveira (XXX.597.900-XX); Rovena Sangineto Botoni (XXX.397.400-XX); Rubia dos Passos Collar Soares (XXX.866.410-XX); Ruth Beatriz Meira da Silva Fonseca (XXX.389.110-XX); Sabrina Irineu Ferreira (XXX.504.640-XX); Sabrina Prates de Noronha Romanczuk (XXX.979.900-XX); Sabrina da Rocha (XXX.898.320-XX); Salete Teresinha Kochenborger Duarte (XXX.337.080-XX); Samanta Blasckiewicz Pinto Gaspar (XXX.098.100-XX); Samuel Pacheco Oliveira (XXX.126.950-XX); Sandra Correa Vilanova (XXX.839.680-XX); Sandra Gomes Duarte (XXX.079.650-XX); Sandra Ilecki Schneider (XXX.243.280-XX); Sandra Mara Teixeira de Lima (XXX.029.860-XX); Sandra Maria Pazzini Muttoni (XXX.642.190-XX); Sandra Melotti (XXX.361.460-XX); Sandra dos Santos Silveira (XXX.439.780-XX); Sandro Moreira da Rocha (XXX.290.840-XX); Sandro Paulino de Souza (XXX.689.970-XX); Scheila Bender (XXX.128.550-XX); Scheila Berte da Costa (XXX.054.400-XX); Shana Calligaro (XXX.252.360-XX); Silvana Maciel Reis (XXX.194.410-XX); Silvane Cristina do Amaral (XXX.834.460-XX); Silvia Andrea Rosa da Costa (XXX.730.700-XX); Silvia Bolico de Oliveira da Silva (XXX.436.430-XX); Silvio Adriano Cavazzola (XXX.501.590-XX); Simeia Correa de Matos (XXX.204.120-XX); Simone Lemos Martins Cardoso (XXX.523.980-XX); Simone Santos da Rosa (XXX.707.950-XX); Simone Seferin Dorr da Costa (XXX.582.100-XX); Simone Sito Alves Ribeiro (XXX.907.980-XX); Sofia Panato Ribeiro (XXX.012.540-XX); Sonia Beatriz Fumagalli (XXX.612.140-XX); Sonia Mara Machado Rocha (XXX.401.660-XX); Stephanie Karoline Suthoff Lima (XXX.244.070-XX); Stephanie dos Santos Chaves (XXX.519.330-XX); Sttefania Franco Zaccarias (XXX.256.370-XX); Susana Evaldt Scheffer (XXX.882.840-XX); Suyan Ferreira Schmitt (XXX.966.710-XX); Suzana Margarete Lopes da Silveira (XXX.895.710-XX); Suzi Pereiro Lucini (XXX.871.170-XX); Tabata Adriane Martins Armendaris (XXX.271.342-XX); Taheli Rodrigues (XXX.107.550-XX); Tais Antunes Benz (XXX.414.530-XX); Tais Marjana Padilha (XXX.009.730-XX); Tais Rodrigues Batista (XXX.074.050-XX); Tais Vicari (XXX.277.820-XX); Taise Dombrowski da Silva (XXX.839.410-XX); Taise Gabriele Reichert (XXX.661.280-XX); Taise Gomes da Silva (XXX.783.950-XX); Tania da Silva (XXX.765.670-XX); Tatiana Cristina Caporal (XXX.109.900-XX); Tatiana Quadros de Campos (XXX.605.790-XX); Tatiana Schnorr Silva (XXX.737.800-XX); Tatiana Silveira da Silva (XXX.378.130-XX); Tatiana Soares (XXX.763.020-XX); Tatiane Giembra de Oliveira Pereira (XXX.437.650-XX); Tatiane Goncalves Bagesteiro (XXX.777.990-XX); Tatiane Oliveira da Fonseca (XXX.065.730-XX); Tatiane Pereira Farias (XXX.755.930-XX); Tatiane Serpa da Silva (XXX.130.080-XX); Tatieli Beatriz Neves Kranz (XXX.778.510-XX); Taysieli Machado de Souza da Luz (XXX.361.080-XX); Thailine Stodulski Theis (XXX.099.880-XX); Thais Paulino Faller (XXX.968.980-XX); Thais Renate Souza dos Santos (XXX.687.620-XX); Thais Romeiro Pinto (XXX.809.550-XX); Thaisa Caliari Backes (XXX.288.480-XX); Thaise Ribeiro Damasceno (XXX.939.870-XX); Thalita Goncalves de Almeida (XXX.638.070-XX); Thayna Amanda dos Santos Santos (XXX.395.700-XX); Thayze Maria Marques Torbes (XXX.369.150-XX); Thiago Bicca Machado (XXX.848.560-XX); Thiago Oliveira da Silva (XXX.705.690-XX); Tiago Sampaio Vasconcelos (XXX.161.400-XX); Tiago de Moura Bittencourt (XXX.255.500-XX); Tirzah Leticia Stumpf (XXX.749.469-XX); Tobias Cruz Padilha (XXX.447.820-XX); Ubirajara Amaral Vinholes Filho (XXX.857.260-XX); Valdirene Laufer Pereira (XXX.917.330-XX); Vanderlei Martins (XXX.291.830-XX); Vandressa Vaniele Viana de Bastos (XXX.871.780-XX); Vanesca Oliveira de Carvalho (XXX.959.620-XX); Vanessa Flores Braga (XXX.235.090-XX); Vanessa Ines Lersch (XXX.661.120-XX); Vanessa Rodrigues da Silva (XXX.399.940-XX); Vanessa Santos Faria (XXX.515.310-XX); Vanessa Vargas Xavier (XXX.412.090-XX); Vanessa Wolff Silva (XXX.144.000-XX); Vilma Panisson da Silva (XXX.619.140-XX); Vilmar Fontanive Junior (XXX.337.780-XX); Vinicius Caires Delgado (XXX.316.169-XX); Vinicius Leandro Oliveira Silva (XXX.566.960-XX); Vinicius Lustosa de Araujo Rodrigues (XXX.188.651-XX); Vitor Costa dos Santos (XXX.672.300-XX); Vitor Hugo Correa (XXX.214.630-XX); Vivian Fontana (XXX.176.690-XX); Vivian Roman de Oliveira (XXX.547.200-XX); Viviane Alves Dias (XXX.885.820-XX); Viviane da Silva Matos (XXX.463.680-XX); Willy Max de Souza Fraporti (XXX.672.130-XX); Wilson Paulino Kirschner Junior (XXX.266.440-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.